Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-43.2018.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000773-43.2018.8.26.0278/50000
Registro: 2020.0000093719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000773-43.2018.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba,
em que é embargante SÍTIO DA PEDRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
embargado
EPJ
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000773-43.2018.8.26.0278/50000
VOTO No 36.300
2
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
SÍTIO
DA
PEDRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADA: EPJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.300
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. , que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão, obscuridade e contradição), suscitando, malferidos, preceitos
dos artigos 50 e 265, do Código Civil; artigos 2o, 134, § 2o, 322, § 2o e
829, do Código de Processo Civil e artigos 229, 233 da Lei no 6.404/76.
Resposta recursal, a fls. 18/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000773-43.2018.8.26.0278/50000
VOTO No 36.300
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator